Tribunal: TJDFT
Processo: 0737856-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM. RESTRITIVAS DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Inobstante o réu tenha informado não saber que o aparelho celular adquirido era produto de crime, afirmou que o comprou na “feira do rolo”, pagando um valor muito abaixo do preço de mercado, sem exigir a nota fiscal original ou mesmo simples recibo de pagamento, tampouco os acessórios do aparelho. Logo, há elementos que permitem concluir que sabia da origem ilícita do aparelho celular, sendo inviável a absolvição do delito de receptação (art. 180 do CP).

2. Muito embora o réu tenha confirmado em sede policial que adquiriu o aparelho celular, não reconheceu a origem ilícita do bem, o que afasta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de receptação.

3. Não há como reconhecer o crime do art. 28 da Lei no 11.343/2006 se as drogas apreendidas eram de naturezas diversas. Ademais, a abordagem do réu ocorreu em local conhecido como sendo de tráfico de drogas e no momento em que portava dinheiro trocado, o que configura conduta típica da comercialização de entorpecentes.

4. A alegação de que é usuário de entorpecentes não afasta, por si só, a traficância, porquanto é comum aos usuários o comércio ilícito de drogas como ocupação econômica frequente para manutenção do vício e da renda necessária para sustentá-lo.

5. A existência de ação penal transitada em julgado indica a dedicação do réu à atividade criminosa e afasta a incidência do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 para o reconhecimento da causa de diminuição de pena.

6. Para o reconhecimento da circunstância prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. Assim, a inexpressiva quantidade das drogas apreendidas, apesar da valoração negativa da natureza de uma delas (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

7. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, e por cada circunstância agravante, na segunda fase, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no c. STJ. Readequação da dosimetria da pena em observância ao efeito devolutivo amplo do recurso e a refformatio in mellius.

8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se não preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do CP.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.